Tribunal: STF
Processo: Rcl 54174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jovino Silva Costa em face de decisão proferida pelo Juiz Federal da 13º Vara Cível Federal de São Paulo, nos Autos nº 5008730-54.2022.4.03.6100. A parte reclamante alega violação à decisão por mim proferida na ADI 5.090-MC.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    5. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    6. No caso em exame, o órgão reclamado determinou a retificação do valor atribuído à causa, para que fossem indicadas apenas as diferenças de correção monetária sobre o saldo das contas de FGTS dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação,  em conformidade com a decisão proferida pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608). Inconformado, o reclamante peticionou alegando que a decisão proferida no referido precedente não possui relação com a ação proposta, a qual cuida de correção monetária, e não de cobrança de FGTS. Pleiteou, ainda, a suspensão do processo com base na decisão liminar proferida na ADI 5.090-MC. O órgão reclamado, no entanto, manteve a determinação de retificação do valor da causa e afastou a suspensão pleiteada. 



    7. Embora a ação movida pelo reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090, pois aquela trata do reconhecimento de prescrição, questão prejudicial ao mérito que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    8. Na mesma linha, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao dos autos: Rcl 50.076, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 38.338, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.320, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 38.324, Rel. Min. Celso de Mello.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    10. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em conta que o pedido foi negado na instância de origem e o reclamante não juntou nestes autos documentos novos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Desse modo, em caso de interposição de recurso, deve o reclamante recolher o valor integral das custas, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se.



          Brasília, 2929 de junho de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator